Tribunal: TJMT
Processo: 1032463-58.2024.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032463-58.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bem de Família, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[TALLYS AUGUSTO PIOVEZAN - CPF: 017.790.461-54 (ADVOGADO), VALDEMAR CALGARO - CPF: 251.512.829-72 (AGRAVANTE), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADO CF - CNPJ: 23.200.289/0001-98 (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO CINESI PIRES DE MELLO - CPF: 370.011.998-42 (ADVOGADO), THIAGO DE OLIVEIRA ROXO SANTOS - CPF: 379.744.808-23 (ADVOGADO), GUILHERME OLIVEIRA AFONSO - CPF: 093.685.066-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO REQUISITO DE EXPLORAÇÃO FAMILIAR. HIPOTECA CEDULAR. RELATIVIZAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de reconhecimento da impenhorabilidade de imóveis rurais sob a alegação de serem pequenas propriedades exploradas pelo agravante e sua família para subsistência, e de que um dos bens estaria gravado com hipoteca cedular, o que impediria a constrição.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se os imóveis objeto da penhora preenchem os requisitos da impenhorabilidade previstos no art. 5º, XXVI, da CF e no art. 833, VIII, do CPC, bem como se a hipoteca cedular impede a constrição judicial do bem.

III. Razões de decidir

3. A impenhorabilidade da pequena propriedade rural exige a comprovação cumulativa de dois requisitos: (i) que o imóvel esteja dentro do limite legal de área para classificação como pequena propriedade rural; e (ii) que seja explorado diretamente pelo núcleo familiar para sua subsistência.

4. No caso concreto, embora os imóveis estejam dentro do limite exigida, o agravante não demonstrou que são explorados diretamente por sua família para sua subsistência, não havendo prova idônea de produção agrícola ou pecuária essencial à manutenção do núcleo familiar.

5. Quanto à hipoteca cedular, nos termos do art. 69 do Decreto-Lei nº 167/1967, a penhora de imóvel gravado com tal garantia pode ser relativizada quando o valor do bem excede significativamente a dívida garantida, sendo resguardado o direito de preferência do credor hipotecário.

6. O imóvel hipotecado foi avaliado em valor muito superior à dívida exequenda, e o próprio credor hipotecário anuiu à penhora, protestando apenas pelo direito de preferência no pagamento.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “Para reconhecimento da impenhorabilidade da pequena propriedade rural, é necessária a comprovação cumulativa de sua dimensão nos termos da legislação agrária e de sua exploração direta pelo núcleo familiar para subsistência. A hipoteca cedular não impede a penhora do bem quando o valor do imóvel é significativamente superior à dívida garantida, desde que preservado o direito de preferência do credor.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXVI; CPC, art. 833, VIII; Decreto-Lei nº 167/1967, art. 69.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1929519/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 24.06.2022; STJ, REsp 1913234/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe 07.03.2023; TJ-MT, AI 1029855-24.2023.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, DJe 31.05.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Valdemar Calgaro contra decisão proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal, na execução nº 0000785-95.2007.8.11.0078, que indeferiu o pedido de impenhorabilidade dos imóveis de matrícula n.º 1.846 e n.º 2.821 do Cartório de Registro de Imóveis de Brasnorte/MT.

O agravante sustenta que os bens penhorados preenchem os requisitos de pequena propriedade rural familiar, nos termos do art. 5º, XXVI, da Constituição Federal e do art. 833, VIII, do Código de Processo Civil, pois seriam utilizados para plantio de grãos, cereais, hortaliças e criação de gado, sendo indispensáveis para sua subsistência e a de seus filhos. Também argumenta que um dos imóveis está hipotecado em cédula de crédito rural, o que reforçaria sua impenhorabilidade nos termos do art. 69 do Decreto-Lei nº 167/67.

Requer, assim, o reconhecimento da impenhorabilidade dos imóveis.

Em contrarrazões, o agravado argumenta que a execução tramita há mais de 18 anos sem que o devedor tenha adimplido qualquer valor e que os bens penhorados foram avaliados em mais de R$ 22 milhões, quantia muito superior à dívida exequenda de R$ 1,2 milhão. Afirma que o agravante não comprovou que os imóveis são explorados diretamente por sua família e que possui usufruto sobre outras propriedades rurais, o que descaracteriza a proteção da impenhorabilidade.

Pugna, ao final, pelo desprovimento do recurso e pela aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça
(id. 267589276).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

O cerne da controvérsia recursal reside na alegação de impenhorabilidade dos imóveis de matrícula n.º 1.846 e n.º 2.821 do Cartório de Registro de Imóveis de Brasnorte/MT, sob o argumento de que se trata de pequena propriedade rural explorada pela família para subsistência. Além disso, o agravante sustenta que um dos bens está gravado com hipoteca em cédula de crédito rural, o que impediria sua constrição nos autos da execução.

A decisão agravada indeferiu a impugnação à penhora ao fundamento de que não há nos autos prova suficiente de que os imóveis são explorados diretamente pelo agravante e sua família para subsistência, e que, quanto à hipoteca, o banco credor não se opôs à penhora, limitando-se a resguardar o direito de preferência.

Nos termos do art. 5º, XXVI, da Constituição Federal e do art. 833, VIII, do Código de Processo Civil, a pequena propriedade rural, quando trabalhada pela família, é impenhorável. No entanto, a proteção conferida por tais dispositivos não é absoluta, exigindo-se a comprovação cumulativa de dois requisitos essenciais: (i) que o imóvel seja classificado como pequena propriedade rural, nos termos da legislação agrária; e (ii) que seja explorado diretamente pelo núcleo familiar para garantir sua subsistência.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente reconhecido essa exigência:

“A proteção conferida à pequena propriedade rural é calcada na garantia da subsistência do devedor e de sua família. Nos termos do art. 833, VIII, do CPC/2015, o reconhecimento da impenhorabilidade exige não apenas que o imóvel se qualifique como pequena propriedade rural, nos termos da lei, mas também que seja explorado pela família.”

(STJ - REsp: 1929519 SP 2020/0268046-0, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 24/06/2022)

No caso concreto, ainda que os imóveis estejam situados dentro do limite de quatro módulos fiscais, necessário para configurar a pequena propriedade, não há prova idônea de que são efetivamente trabalhados pelo agravante e sua família para sua subsistência.

Os documentos juntados pelo agravante consistem em comprovante de inscrição estadual na SEFAZ/MT (id. 251729170) e registro no INDEA/MT (id. 251734650) indicando movimentação de animais na Fazenda Santa Maria II. Todavia, tais elementos não comprovam que a produção da propriedade seja essencial para a sobrevivência do núcleo familiar, tampouco demonstram que a exploração ocorre diretamente pelo agravante, sem intermediação de terceiros.

Inexiste nos autos documentos que demonstrem produção agrícola, aquisição de insumos, registro em cooperativas ou qualquer outro elemento que comprove a atividade rural exercida pelo agravante e sua família.

O ônus da prova, nesse aspecto, recai sobre o executado, conforme consolidado pela jurisprudência do STJ:

“Para reconhecer a impenhorabilidade, nos termos do art. 833, VIII, do CPC/2015, é imperiosa a satisfação de dois requisitos, a saber: (i) que o imóvel se qualifique como pequena propriedade rural, nos termos da lei, e (ii) que seja explorado pela família. (...) O devedor tem o ônus de comprovar que, além de pequena, a propriedade destinava-se à exploração familiar. A ausência de comprovação de que o imóvel penhorado é explorado pela família afasta a incidência da proteção da impenhorabilidade.”

(STJ - REsp: 1913234 SP 2020/0185042-8, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe 07/03/2023)

O agravante sustenta, ainda, que a penhora do imóvel de matrícula nº 2.821 seria indevida, pois o bem está gravado com hipoteca em favor do Banco do Brasil, conforme cédula de crédito rural.

De fato, o art. 69 do Decreto-Lei n.º 167/67 dispõe que imóveis dados em garantia hipotecária em cédula de crédito rural não podem ser penhorados para satisfazer outras dívidas. No entanto, a jurisprudência tem admitido a relativização dessa regra, especialmente quando o valor do bem hipotecado excede substancialmente a dívida garantida:

“Admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade estabelecida no art. 69 do Decreto-Lei 167/67 para que seja penhorado o imóvel dado em hipoteca em Cédula de Crédito Rural, devendo ser observado o direito de preferência e a prévia intimação do credor hipotecário.”

(TJ-MT - Agravo de Instrumento: 1029855-24.2023.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, DJe 31/05/2024)

Na hipótese, a dívida exequenda possui o valor de R$ 1,2 milhão e, consoante demonstrado pelo agravado, o imóvel de matrícula nº 2.821
“foi avaliado em cerca de R$22,8 milhões conforme laudo produzido pelo Oficial de Justiça na origem (id. 182650822)”
(id. 267589276 – pág. 12).

Além disso, o próprio credor hipotecário, Banco do Brasil, anuiu expressamente com a penhora, apenas protestando pelo direito de preferência, conforme manifestação nos autos de origem (id. 114281098 dos autos de nº 0000785-95.2007.8.11.0078). Dessa forma, não há óbice à penhora do imóvel, desde que, em eventual expropriação, o crédito hipotecário seja satisfeito prioritariamente.

Afasto, por fim, o pedido de condenação o agravante ao pagamento de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, pois, não se verifica nos autos conduta processual abusiva ou indicativo de que o agravante tenha agido de má-fé ao questionar a penhora. O direito de defesa e o acesso ao duplo grau de jurisdição são garantias fundamentais, e a interposição do agravo de instrumento, por si só, não justifica a aplicação da penalidade

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, mantendo inalterada a decisão que rejeitou a impugnação à penhora.

Indefiro o pedido de aplicação de multa por atentatório à dignidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025